Tribunal: TJMT
Processo: 1015849-49.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015849-49.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[STEVEN ERIKSEN BINNIE - CPF: 012.561.758-54 (APELANTE), GABRIEL DE JESUS BORGES - CPF: 098.486.996-43 (ADVOGADO), GUILHERME ROCHA CAMARGOS - CPF: 067.783.526-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E DECADÊNCIA AFASTADA. SENTENÇA OMISSA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. ANULAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação anulatória ajuizada por particular contra o Estado de Mato Grosso, visando à desconstituição de Auto de Infração Ambiental e respectivo Termo de Embargo, sob alegação de prescrição da pretensão punitiva, decadência administrativa, cerceamento de defesa e ausência de desmatamento ilegal. Sentença de improcedência que apreciou apenas a prescrição, rejeitando embargos de declaração quanto à omissão.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a infração ambiental imputada ao recorrente está atingida pela prescrição ou decadência administrativa; (ii) saber se a sentença incorreu em nulidade por omitir-se quanto à análise de provas documentais relevantes e teses deduzidas, contrariando o art. 489, § 1º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Não se configura a prescrição da pretensão punitiva ambiental, pois o Auto de Infração foi lavrado dentro do prazo quinquenal, com a ciência do autuado dentro do interregno legal.

4. A constituição do crédito ambiental se deu de forma tempestiva, uma vez que a CDA foi regularmente inscrita ainda no primeiro ano do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.

5. A sentença é nula por não enfrentar, de modo motivado, os elementos probatórios trazidos na inicial, entre eles laudo técnico, autorização anterior de desmate e declaração de limpeza de área emitida pela própria Administração, caracterizando violação ao dever de fundamentação previsto nos arts. 93, IX, da CF/1988 e 489, §1º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para o devido exame das teses e provas apresentadas.

Tese de julgamento
: “1. O prazo de cinco anos para lavratura do Auto de Infração e constituição do crédito ambiental deve ser contado conforme a legislação de regência e não se configura quando observadas as causas interruptivas e o termo inicial.

2. É nula a sentença que, diante de controvérsia relevante sobre a legalidade da atuação administrativa, deixa de analisar provas e fundamentos apresentados, violando o dever constitucional de motivação das decisões judiciais.”

______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CRFB, art. 93, IX; CPC, art. 489, §1º; CTN, art. 173, I; Decreto Estadual n. 1.986/2013, arts. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, DJE 26.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Steven Eriksen Binnie, contra a sentença prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental, por ele proposta, julgou improcedente o pedido inicial, mantendo hígido o Auto de Infração Ambiental n. 210431482/2021 e o Termo de Embargo n. 21044993, lavrados pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT (id. 299084374, págs. 01/05).

O Apelante defende que a parcela do Auto de Infração, relativa ao suposto desmatamento ocorrido em 2016, encontra-se atingida pela prescrição quinquenal, conforme disposto nos Decretos Estaduais ns. 1.986/2013 e 1.436/2022, bem como no Decreto Federal n. 20.910/1932, em consonância com as teses fixadas pelo IRDR n. 1012668-37.2022.

Afirma que houve a decadência administrativa, já que não foi constituído o crédito ambiental no prazo legal, pois a infração ocorreu no ano de 2016 e o AI foi lavrado somente em 2021, razão pela qual a Administração Pública estaria impedida de exercer o direito de punir.

Sustenta que a sentença incorreu em omissão grave, ao deixar de analisar de forma expressa e fundamentada as provas documentais apresentadas – autorização de desmate expedida pelo IBAMA, em 2003, Declaração de Limpeza de Pastagem, emitida pela própria SEMA, em 2017 e laudo técnico elaborado por engenheiro florestal, instruído com croqui, ART e justificativa agronômica –, afrontando o disposto no art. 489, §1º, do CPC.

Salienta que a omissão compromete a validade do julgado e impõe a sua anulação, com o consequente reconhecimento da nulidade do auto de infração ou, subsidiariamente, a reabertura da instrução para realização de prova pericial técnica independente.

O Apelado, nas contrarrazões, rebate a argumentação esposada e, ao final, pugna pelo desprovimento da Apelação (id. 299084389, págs. 01/16).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Caetano Vacchiano, opina pelo acolhimento da nulidade parcial da sentença e, caso superada a questão prévia, pelo desprovimento do Apelo (id. 314443373, págs. 01/10).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório,
Steven Eriksen Binnie insurge-se contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental, por ele proposta.

Denota-se dos autos que Steven Eriksen Binnie ajuizou Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental, com pedido de tutela de urgência, em face do Estado de Mato Grosso, visando à desconstituição do Auto de Infração n. 210431482/2021, lavrado pela SEMA/MT, que culminou na imposição de multa no valor de R$ 137.674,58 (cento e trinta e sete mil, seiscentos e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos) e no embargo da atividade pecuária exercida na Fazenda Canagora, localizada no município de Barra do Garças/MT, objeto das matrículas n. 69.538 e 69.539 do 1º CRI local.

O Autor levantou a prejudicial de prescrição da pretensão punitiva, quanto ao suposto desmatamento ocorrido em 2016 (área de 77,7459 ha), à luz do Decreto Estadual n. 1.436/2022.

Sustentou que a infração imputada – desmatamento a corte raso de 102,0050 ha de vegetação nativa entre os anos de 2016 e 2018, sem autorização do órgão ambiental – é indevida, uma vez que a área em questão já era explorada como pastagem desde 2003, conforme comprovado por imagens de satélite e croquis constantes de autorizações anteriores emitidas pela FEMA/MT.

Alegou que em 2017 foi regularmente emitida a Declaração de Limpeza de Área – DLA n. 268/2017 –, o que comprovaria a legalidade da atividade praticada.

Argumentou que houve cerceamento de defesa na via administrativa, e que as imagens utilizadas pela fiscalização são de baixa qualidade, desconsiderando laudo técnico particular que atestaria a inexistência de desmatamento.

Além disso, apontou a nulidade do Auto de Infração por ausência de provas robustas, reiterando que a conduta praticada foi mera limpeza de pastagem, respaldada pela legislação ambiental vigente (IN 01/2016).

Impugnou a análise realizada pelo Instituto Ação Verde na fase recursal administrativa, alegando má-fé e erro técnico na interpretação do CAR do imóvel, que constaria a área como de uso consolidado desde 2003, e não como AUAS.

Ao final, requereu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o levantamento do embargo ambiental e a anulação do Auto de Infração, bem como a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

O Magistrado singular indeferiu o pedido de tutela de urgência (id. 299083583, págs. 01/03) e, no mérito, julgou improcedente o pedido, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na presente demanda.

Condeno
o Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §3º, I, do CPC.” (Sic).

O Autor opôs Embargos de Declaração, sustentando a ocorrência de omissão, pois a sentença apreciou apenas a prejudicial de prescrição (id. 299084380, págs. 01/08).

O Juízo singular rejeitou os Declaratórios. Veja-se:

“
Diante do exposto,
CONHEÇO e REJEITO
os embargos de declaração opostos por
Steven Eriksen Binnie
(ID. 187811390), com fundamento no art. 1.022, II, do CPC.” (Sic).

Contra essas decisões, Steven Eriksen Binnie interpõe

o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a prejudicial de prescrição e de decadência, suscitada pelo Recorrente.

Da Prejudicial de Prescrição e Decadência

O Recorrente levanta a prejudicial de prescrição, alegando que a infração ambiental, supostamente cometida no ano de 2016, relativa à 77,7459 hectares, foi atingida pela prescrição, já que o Auto de Infração somente foi lavrado no ano de 2021.

Salienta que houve decadência para a constituição do crédito, uma vez que decorreram mais de 05 (cinco) anos entre a data da infração ambiental e a lavratura do AI.

Inicialmente, anoto que o acórdão proferido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema n. 9), por este Egrégio Tribunal de Justiça, publicado em julho de 2024, pacificou a matéria ao estabelecer as seguintes diretrizes de julgamento:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37, CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO. NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 19, §2º E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE.

[...]

Teses fixadas no IRDR:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.

(N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 22/7/2024, Publicado no DJE 26/7/2024).”

Sobre a prescrição – da pretensão punitiva –, os artigos 19 e 20, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, assim dispõem:

“Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º - Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º - Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º - Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º - A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.”

“Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.”

Nota-se que o recebimento do AI ou a cientificação do infrator interrompe a contagem da prescrição.

No caso vertente, a infração ambiental fora praticada no ano de
2016
e o Auto de Infração n. 210431482 foi lavrado em
02/06/2021
, pela Secretaria do Meio Ambiental do Estado de Mato Grosso (SEMA/MT) e o Processo Administrativo n. 236565/2021 foi instaurado para apuração dos fatos, em
07/06/2021
.

Vê-se, portanto, que não há falar em prescrição, uma vez que o prazo prescricional foi interrompido com a lavratura do Auto de Infração em 02/06/2021 e com a ciência do Apelante em 16/07/2021 (id. 299084363, pág. 20), quando ainda não havia ultrapassado os 05 (cinco) anos da data da infração ambiental.

No que tange à decadência, deve registrar que, nos termos do artigo
173, inciso I, do Código Tributário Nacional, o prazo decadencial para constituição do crédito tributário é de cinco anos, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado.

O referido dispositivo assim dispõe:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.”

No caso em tela, o Auto de Infração Ambiental n. 210431482/2021 foi lavrado em 02 de junho de 2021, ensejando a instauração do respectivo processo administrativo sancionador para apuração da infração imputada ao ora Apelante.

A conclusão definitiva da instância administrativa ocorreu apenas em 30 de novembro de 2023, data em que foi publicado o acórdão que julgou o recurso administrativo interposto pelo autuado.

Dessa forma, a constituição do crédito tributário somente se tornou juridicamente possível após o esgotamento da instância administrativa, o que se deu ao final do exercício de 2023.

Com isso, nos termos do art. 173, I, do CTN, o prazo decadencial teve início em 1º de janeiro de 2024, findando-se apenas em 31 de dezembro de 2028.

A Certidão de Dívida Ativa correspondente foi regularmente inscrita em 28 de fevereiro de 2024, ou seja, ainda dentro do primeiro ano do quinquênio decadencial.

Resta claro, portanto, que a constituição do crédito tributário operou-se de forma tempestiva, inexistindo qualquer causa extintiva fundada em decadência.

A atuação da Fazenda Pública estadual deu-se dentro dos limites legais, com rigorosa observância ao termo inicial da contagem do prazo decadencial.

Diante disso, afasto a prejudicial de prescrição e de decadência.

Do Mérito

O Apelante defende a nulidade parcial da sentença, sustentando que
incorreu em omissão grave, visto que não analisou, de forma expressa e fundamentada, as provas documentais apresentadas, quais sejam, a autorização de desmate expedida pelo IBAMA, em 2003, a Declaração de Limpeza de Pastagem, emitida pela própria SEMA, em 2017 e o laudo técnico elaborado por engenheiro florestal, instruído com croqui, ART e justificativa agronômica, que afronta o disposto no art. 489, §1º, do CPC.

Analisando detidamente o caderno processual, verifico que o Recorrente, na petição inicial, apresentou uma série de alegações que extrapolam a mera discussão acerca da prescrição parcial da pretensão punitiva.

Sustentou que a área objeto do Auto de Infração vem sendo utilizada como pastagem desde o ano de 2003, tendo colacionado aos autos imagens históricas e documentos oficiais emitidos pela FEMA/SEMA, com os quais buscava comprovar o caráter de uso consolidado do imóvel rural.

Aduziu que em 2017 foi emitida a Declaração de Limpeza de Área (DLA n. 268/2017), documento que, segundo defende, autorizaria a intervenção realizada (limpeza de pastagem), circunstância que, em sua ótica, descaracterizaria a prática de desmatamento.

Impugnou, também, a validade da prova utilizada para embasar a autuação, ao argumentar que esta se fundou exclusivamente em imagens de satélite de baixa qualidade e sem rigor técnico, o que, por conseguinte, comprometeria a própria materialidade da infração ambiental imputada.

Acrescentou, por fim, a ocorrência de vícios no trâmite administrativo sancionador, destacando a suposta má-fé do Instituto Ação Verde na interpretação equivocada do Cadastro Ambiental Rural (CAR), bem como os prejuízos decorrentes das sanções impostas, que, conforme narrou, inviabilizaram a comercialização do rebanho e a emissão de Certidão Negativa de Débitos (CND).

Todos esses fundamentos trazidos pelo Recorrente, na inicial, não foram objeto de apreciação na sentença, que se restringiu ao exame da questão prescricional.

Tal omissão configura violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, e reproduzido no artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil.

Nessa esteira, entendo que a tese do Recorrente deve ser acolhida, para reconhecer a nulidade parcial da sentença, a fim de que seja oportunizado o exame específico e devidamente fundamentado das teses deduzidas pelo Autor/Apelante, quanto à legalidade da intervenção ambiental.

Enfatizo que, na espécie, não se mostra viável a aplicação da regra do artigo 1.013, §3º, III, do CPC, em vista de as matérias apontadas pelo Recorrente necessitarem de dilação probatória.

Forte nessas razões,
AFASTO
a prejudicial de prescrição e de decadência, suscitada pelo Recorrente e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo, interposto por
Steven Eriksen Binnie, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para o regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025